Tribunal: TJES
Processo: 5004740-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004740-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA - ME e outros (4)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da ação de revisão contratual interposta pelos agravados contra a recorrente, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada
“[...]
apenas para determinar a exclusão do índice CDI-CETIP e sua subst
it
uição pelo INPC, a t
í
t
ulo de correção monetária, rela
ti
vamente às cédulas de crédito bancário nº 122934-0 e 126033-2.
[...]”
(Id. 932306).

Nas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que ao contrário do que entendeu o magistrado singular, a Súmula n° 176 do STJ, a qual respaldaria a pretensão autoral, encontra-se ultrapassada, eis que a jurisprudência da própria Corte Superior tem mitigado sua incidência, como no julgamento do REsp n° 1.602.549/SP, em que restou mantida
“[...]a
fixação dos respectivos encargos financeiros e percentual sobre a taxa média dos CDI’s
[...]”
. Que o índice CDI foi estabelecido com anuência dos agravados, sendo
“[...]
forçoso concluir pela legalidade da adoção do CDI/CETIP como índice de correção monetária
[...]”
, nos termos da legislação de regência. Que em relação aos contratos debatidos nos autos,
“[...]
no tocante ao sistema de amortização, também consta de forma clara na parte preambular das CCB’s, item VI (encargos financeiros), que o sistema de amortização adotada foi o SAC crescente, sistema no qual as parcelas terão valores decrescentes, ou seja, a cada pagamento o valor das parcelas diminui. Cada parcela paga nesse sistema corresponderá à amortização do principal emprestado somado aos juros aplicados sobre o saldo devedor
[...]”
. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“[...]
a fim de permitir que continue em vigor a incidência da cobrança de juros utilizando o CDI decorrente às CCB’s n os 122934-0 e 126033-2
[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 932292)

Por meio da decisão do evento n. 1017861 admiti o recurso, mas neguei o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra o que se insurgiu a recorrente mediante a interposição de recurso de agravo interno (Id. 1185116).

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimados os recorridos (Id. 1646745).

Informações prestadas pelo magistrado singular (Id. 1077902).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de outubro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que os agravados ajuizaram ação revisional em face da recorrida, com vistas à declaração de nulidade de cláusula de contrato de capital de giro representado pela cédula de crédito bancário nº 122934-0 e 126033-2, firmados entre as partes, de sorte a reconhecer a
“[...]ilegalidade da estipulação da taca CDI-CEDIP como índice de correção monetária[...]”
(evento n. 957279, fl. 37), tendo requerido tutela jurisdicional que autorizasse, ainda em sede liminar, o acolhimento de oferta de pagamento de quantia tida pelos postulantes como incontroversa
“
[...]
a ser pago segundo proposta constante do Anexo II do Parecer Técnico Contábil (Projeção do Pagamento do Saldo Devedor), no prazo de 120 meses, suspendendo-se o pagamento do principal até o período de até 06 (seis) meses após encerrada a pandemia, pagando-se exclusivamente nesse período a parcela de juros, enquanto que o saldo devedor deverá ser pago no período remanescente, segundo a proposta
[...]”
. Além disso, pugnaram os autores a suspensão dos efeitos da mora, que a demandada se abstenha de inserir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes e de adoção de medidas constritivas.

O magistrado singular entendeu por bem em parte a tutela de urgência pleiteada pelos requerentes,
“[...]
apenas para determinar a exclusão do índice CDI-CETIP e sua subst
it
uição pelo INPC, a t
í
ulo de correção monetária, rela
ti
vamente às cédulas de crédito bancário nº 122934-0 e 126033-2.
[...]”
(Id. 932306)

Nas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que ao contrário do que entendeu o magistrado singular, a Súmula n° 176 do STJ, a qual respaldaria a pretensão autoral, encontra-se ultrapassada, eis que a jurisprudência da própria Corte Superior tem mitigado sua incidência, como no julgamento do REsp n° 1.602.549/SP, em que restou mantida
“[...]a
fixação dos respectivos encargos financeiros e percentual sobre a taxa média dos CDI’s
[...]”
. Que o índice CDI foi estabelecido com anuência dos agravados, sendo
“[...]
forçoso concluir pela legalidade da adoção do CDI/CETIP como índice de correção monetária
[...]”
, nos termos da legislação de regência. Que em relação aos contratos debatidos nos autos,
“[...]
no tocante ao sistema de amortização, também consta de forma clara na parte preambular das CCB’s, item VI (encargos financeiros), que o sistema de amortização adotada foi o SAC crescente, sistema no qual as parcelas terão valores decrescentes, ou seja, a cada pagamento o valor das parcelas diminui. Cada parcela paga nesse sistema corresponderá à amortização do principal emprestado somado aos juros aplicados sobre o saldo devedor
[...]”
. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“[...]
a fim de permitir que continue em vigor a incidência da cobrança de juros utilizando o CDI decorrente às CCB’s n os 122934-0 e 126033-2
[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 932292)

Ao proferir a decisão do evento n. 1017861 entendi por bem em denegar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes referenciado, não vislumbrei das razões recursais elementos suficientes a demonstrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo risco no caso de manutenção, do ato decisório combatido, notadamente porque o processo originário encontra-se em fase preambular de tramitação e no curso regular do feito será devidamente demonstrado por meio de perícia técnica a ser realizada a regularidade ou não da incidência do índice CDI/CETIP como correção monetária nos moldes defendidos pela recorrente podendo, se for o caso, ser feita a recomposição de eventual quantia em momento posterior.

Além disso, anoto que permanece hígida a Súmula nº 176, do e. STJ, segundo a qual
“
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
, o que inviabiliza a pretensão recursal conforme se depreende da jurisprudência sedimentada no âmbito deste sodalício, vide:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. APLICAÇÃO DO CDI. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176 DO STJ. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MORA. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Consoante súmula n. 176 do colendo STJ, é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, sendo inviável, portanto, a aplicação do CDI como índice de correção de contrato.

II. A incidência de cláusula manifestamente ilegal afasta a caracterização da mora.

III. Preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

IV. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001957-43.2019.8.08.0011 (011199000438), Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 08/07/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA MÉRITO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TAXA CID/CETIP VALOR INCONTROVERSO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar: nulidade da decisão por falta de fundamentação

1. A decisão primeva não se subsume a nenhum dos incisos do §1º do artigo 489 do CPC. Isto porque, a Súmula nº 176 do STJ não foi cancelada, de modo que encontra-se em pleno vigor no âmbito do Tribunal da Cidadania e, o magistrado de primeira instância baseou-se, não apenas no édito sumular, mas também no acervo documental, momento em que verificou a possibilidade de dano decorrente de eventual ausência de suspensão dos atos executórios. Preliminar rejeitada.

Mérito

2. Na presente hipótese, a recorrida, tomando ciência do ajuizamento da execução de título extrajudicial, ajuizou a ação revisional originária, por meio da qual alega a existência de abusividade em diversas cláusulas contratuais relacionadas à taxa de CDI/CETIP, reconhecendo como incontroverso o valor de R$ 3.027.736,94 (três milhões, vinte e sete mil e setecentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos).

3. Malgrado a agravante sustente que a aplicação da Súmula nº 176 do c. Superior Tribunal de Justiça seria inviável, em virtude de os precedentes que embasaram o enunciado terem debatido apenas juros moratórios em operações de crédito rural, recentemente, o Tribunal da Cidadania afirmou que o raciocínio desenvolvido na construção da jurisprudência que subjaz o referido enunciado sumular é o mesmo que deve ser aplicado à correção monetária. Precedentes STJ.

4. Ademais, a adoção da taxa CDI não se restringe apenas a atualizar a perda do valor da moeda, mas também abarca juros para a remuneração do capital, gerando a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação que a prevê como índice de correção. Precedente TJDFT.

5. Não obstante, nada impede que a execução prossiga em relação a parcela incontroversa do débito.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0002239-81.2019.8.08.0011

(
011199000487
)
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA, JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL POR ATRASO CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS POSSIBILIDADE RECURSO DA RODAL ASSESSORIA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA., MAIRA MARIA PEREIRA DOS REIS, JORGE LUIZ REIS E MARIA DE LOURDES DA SILVA PROVIDO PARCIALMENTE RECURSO DO BANESTES S/A. - DESPROVIDO.

1 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula nº 472/STJ).

2 - A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar. (Súmula Vinculante nº 07/STF).

3 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula nº 539 do STJ).

4 - É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP. (Súmula nº 176/STJ). Da mesma forma é nula cláusula contratual que autorize a utilização do Certificado de Depósito Interfinanceiros CDI como índice de correção monetária eis que o C. STJ interpreta que esta cláusula é puramente potestativa (CC/2002, art. 122).

5 - Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. (STJ REsp Repetitivo nº 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

6 - A Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. (STJ - AgRg no REsp nº 1019495/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016).

7 - Recurso de RODAL ASSESSORIA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA., MAIRA MARIA PEREIRA DOS REIS, JORGE LUIZ REIS e MARIA DE LOURDES DA SILVA PROVIDO PARCIALMENTE provido parcialmente.

8 - Recurso do BANESTES S/A. Desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 0015074-68.2011.8.08.0048 (048.110.095.535), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEXAÇÃO PELA CDI/CETIP. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO DESPROVIDO.

1) Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS, em sede de recurso repetitivo, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

2) A aplicação da CDI, apurada e divulgada pela CETIP, em contrato de empréstimo ofende os expressos termos da Súmula nº 176 do Superior Tribunal de Justiça: É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

3) Considerando não se tratar de ajuizamento isolado de ação revisional, na medida em que tramita em conjunto ação de busca e apreensão, é patente a possibilidade de subsistirem decisões conflitantes, o que justifica a aplicação do § 3º do art. 54 do CPC.

4) Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Nem se diga que o não acolhimento da tese recursal implicaria em prejuízo para a agravante em decorrência de suposta insegurança jurídica, pois a decisão agravada que acatou em parte o pedido liminar formulado pelos agravados para somente determinar
“[...]
exclusão do índice CDI-CETIP e sua subst
it
uição pelo INPC, a t
í
t
ulo de correção monetária, rela
ti
vamente às cédulas de crédito bancário nº 122934-0 e 126033-2.
[...]”
(Id. 932306) denota medida de índole provisória cujos efeitos evidentemente se demonstram menos gravosos à recorrente do que a manutenção das avenças nos moldes originariamente pactuados para os recorridos.

Por fim, anoto que a mesma decisão objeto deste recurso foi impugnada também pelos agravados por meio do agravo de instrumento nº 5000896-27.2021.8.08.0000, julgado por este colegiado em 08/06/2021, ocasião em que foi reconhecida a incidência da Súmula nº 176, do e. STJ e denota a impropriedade de aplicação do índice CDI/CETIP no caso vertente.

Pelo exposto, mantendo congruência com o julgamento antes referenciado, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno ao seu tempo manejado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – CDI-CETIP – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1 – Permanece hígida a Súmula nº 176, do e. STJ, segundo a qual
“
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

3 – A decisão agravada que acatou em parte o pedido liminar formulado pelos agravados para somente determinar
“[...]
exclusão do índice CDI-CETIP e sua subst
it
uição pelo INPC, a t
í
t
ulo de correção monetária, rela
ti
vamente às cédulas de crédito bancário nº 122934-0 e 126033-2.
[...]”
(Id. 932306) denota medida de índole provisória cujos efeitos evidentemente se demonstram menos gravosos à recorrente do que a manutenção das avenças nos moldes originariamente pactuados para os recorridos.

3 – A mesma decisão objeto deste recurso foi impugnada também pelos agravados por meio do agravo de instrumento nº 5000896-27.2021.8.08.0000, julgado por este colegiado em 08/06/2021, ocasião em que foi reconhecida a incidência da Súmula nº 176, do e. STJ no caso vertente e denota a impropriedade de aplicação do índice CDI/CETIP.

4 – Agravo de instrumento, mas não provido. Prejudicado o agravo interno.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.